Tribunal: TJPA
Processo: 0003193-16.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003193-16.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADO: JOÃO GABRIEL CASEMIRO ÁGUILA - OAB 16.093
ADVOGADO: DANILO LANÔA COSENZA - OAB 15.585
AGRAVADO: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB 12.614
DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 291/297
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA PEDIDO DE PENSIONAMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RAZÕES ESTRANHAS À LIDE. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. OBITO COMPANHEIRO DA AUTORA. LESÃO CORPORAL GRAVE NESTA. VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inconteste que a decisão recorrida foi proferida em atenção ao princípio da congruência, encontrando-se dentro dos limites objetivos da lide a condenação em pagamento de pensão vitalícia, consoante expressamente requerido na peça exordial (fls. 23 e 26). Preliminar rejeitada.
2. No que tange ao pedido de condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais, observa-se que o presente agravo interno adota argumentação totalmente estranha aos fatos, uma vez que, além de não cuidar de defender a regularidade das razões do apelo, transcreve rol de pedido diverso do apresentado na peça vestibular.
3. Assim, não trazendo o presente recurso fundamentação de fato e de direito relacionada diretamente com a decisão que se pretende reformar, impõe-se reconhecer a completa ausência de dialeticidade, inviabilizando a apreciação de tal matéria meritória.
4. Inconteste nos autos a ocorrência do atropelamento, da condução de veículo automotor em alta velocidade, da ultrapassagem em local proibido, das lesões decorrentes do acidento, consoante conclusão exarada de Laudo Pericial nº 97/2010 (fls. 41/42 e fls. 150/151), expedido pelo Instituto de Criminalística do CPC Renato Chaves. Laudo pericial não impugnado em contestação e/ou razões finais que sustenta a versão dos fatos apresentados pela autora.
5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02, é imperiosa a manutenção da empresa agravante ao pagamento da indenização por danos morais e materiais (pensão vitalícia).
6. Inexistente qualquer vício no ato monocrático impugnado, há que se confirmar a decisão do relator, por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003193-16.2011.8.14.0301
AGRAVANTE: REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA
ADVOGADO: JOÃO GABRIEL CASEMIRO ÁGUILA - OAB 16.093
ADVOGADO: DANILO LANÔA COSENZA - OAB 15.585
AGRAVADO: JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES - OAB 12.614
DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 291/297
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por REBELO & ALVES COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 291/297 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de 1º grau e condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos estéticos e morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) cada, bem como, ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Materiais c/c Pedido de Liminar proposta por JARINA DO SOCORRO GOMES DA SILVA.
Em suas razões recursais (fls. 318/331), a agravante sustém, preliminarmente, a nulidade da referida decisão monocrática face a ocorrência de julgamento extra petita quanto ao pensionamento de 1 salário mínimo mensal. No mérito, aduz a necessidade de reforma do decisum objurgado posto que não fora reconhecida a sucumbência recíproca, em que pese tenha a ora agravada sucumbindo no pedido de indenização por danos materiais, no importe de R$ 281.520,00. Prossegue sustentando a ausência de provas de culpa conduta do condutor do veículo, tendo esta relatora interpretado de forma equivocada o documental produzido nos autos.
Em que pese devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 339).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.
Da detida análise do caderno processual, saliento que nada há a reconsiderar quanto à decisão combatida, entretanto, passo ao exame do presente agravo interno.
Inicialmente, em sede de preliminar, sustenta a agravante que a decisão monocrática guerreada fora extra petita, uma vez que esta magistrada haveria deferido pleito não existente nos autos, qual seja, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia em 1 salário mínimo.
Entretanto, ao revés do erigido pela ora agravante, tal pedido é expresso na peça vestibular. Vejamos:
À fl. 23, no que se refere ao título QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO, a exordial assim dispõe:
¿Portanto, mister se faz apresentarmos o demonstrativo dos valores requeridos em direito, para o melhor entendimento de Vossa Excelência, quando do julgamento da ação, garantindo assim todo o direito em discussão, salienta-se que a autora ganhava em média de
UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS,
vendendo entulhos que conseguia catar no lixão do AURÁ:
...
432 meses x R$ 510,00 (vencimentos) =
R$ 220.320,00 (duzentos e vinte mil e trezentos e vinte reais;¿
No rol de pedidos da exordial (fls. 26), há expresso pedido constante do item ¿c¿ para a condenação da ora agravante ao pagamento de ¿
dano material (pensão vitalícia) ́initio litis ́ INAUDITA ALTERA PARS, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) por mês desde a data do acidente até a morte da mesma¿
, ou seja, no valor do salário mínimo vigente à época, consoante demonstrado na fundamentação jurídica daquela peça processual.
Neste diapasão, observa-se que a r. decisão objurgada encontra-se totalmente dentro dos parâmetros erigidos pela exordial, em estrita observância ao princípio da congruência, não havendo que se falar em julgamento
extra petita,
estando a irresignação da recorrente totalmente desarrazoada, pelo que nada há a ser reformado.
Em sede meritória, a parte agravante persegue a reforma do
decisum
objurgado para o reconhecimento da sucumbência recíproca ante a sucumbência da parte agravada no pedido de indenização por danos materiais, no importe de R$ 281.520,00.
Cumpre esclarecer, de plano, que a ora recorrente parte de premissa totalmente equivocada e estranha aos autos.
Da análise do caderno processual, observa-se que em momento algum há pedido da autora em condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 281.520,00, consoante declinado pela agravante.
Verifico ainda que o pedido transcrito pelo recorrente em suas razões (fl. 326 - 4º parágrafo), assim como o também reproduzido em seus embargos declaratórios (fl. 304) escorreitamente rejeitados, não guardam qualquer correlação ao presente caso.
Não há pedido de alimentos provisórios em R$ 1.000,00 como o transcrito, mas sim dano material através de pensão vitalícia de R$ 510,00 (consoante pedido item c - fl. 26 da exordial).
Também não há pedido de condenação a pagamento de indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 281.520,00 e mil salários mínimos atualizados até a época do efetivo pagamento, o que totalizaria um montante de R$ 721.520,00 , mas sim pedido de pagamento de indenização em danos morais e estéticos no importe de R$ 510.000,00 (consoante pedido item b - fl. 26 da exordial).
Nesse sentido, nada há a ser analisado, por violação ao princípio da dialeticidade e da congruência, porquanto os argumentos e valores debatidos no presente não guardam pertinência com o decidido na decisão monocrática guerreada, afastando-se dos contornos delimitados na lide.
Assim se posiciona a jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente tem o ônus processual de demonstrar quais as falhas processuais ou materiais na decisão judicial que devem ensejar o provimento do recurso. Diz-se que esse ônus decorre direta e imediatamente do princípio da dialeticidade, que sugere a necessidade de existência de pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada. 2. O Estado interpôs Agravo Interno, in casu, o agravante ao invés de rebater a fundamentação da decisão, trouxe, em suas razões, mais uma vez, matéria totalmente estranha à lide, posto que o Estado afirma em seu Agravo no Agravo que entende suficientemente impugnada a decisão que rejeitou o agravo de instrumento originário, bem como requer, ao final, que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão ora impugnada, de modo a acolher o agravo interno antecedente, "tudo para que se processe e julgue regularmente o agravo de instrumento originário, pelo qual atacou a liminar deferida em primeiro grau (...)". 3. Assim, não trazendo o presente recurso fundamentação de fato e de direito relacionada diretamente com a decisão que se pretende reformar, impõe-se reconhecer a completa ausência de dialeticidade, inviabilizando seu conhecimento. 4. Agravo interno não conhecido. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4086579 PE, Relator: Fernando Cerqueira, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2017)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 - A apelação interposta pela empresa demandada deixou de ser conhecida por constatar esta Relatoria a ausência de dialeticidade nas razões do apelo. 2 - Nas razões do presente agravo interno, adotando argumentação estranha aos fatos, uma vez que, além de não cuidar de defender a regularidade das razões do apelo, a agravante trata a questão como se estivesse diante de um julgamento monocrático de um Recurso Especial, realizado por um dos integrantes do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Constatando-se que no apelo, assim como no presente agravo, o recorrente deixou de atacar os fundamentos adotados na sentença e na decisão monocrática desta Relatoria, há de se reconhecer mais uma vez o flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o exercício da atividade jurisdicional deste Juízo de Segundo Grau, o que implica na impossibilidade de conhecimento do recurso. 4 - Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do presente agravo interno, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 28 de maio de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AGV: 04754244120008060001 CE 0475424-41.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019)
No que tange à ausência de provas ou equívoco quanto a sua valoração, adianto também não assistir razão à agravante.
Da análise detida dos autos, observa-se que a autora se desincumbiu do ônus processual quanto ao fato constitutivo de seu direito ante vasta produção de prova existente aptas a demonstrar a culpa do agravante no acidente de trânsito objeto da lide.
Há nos autos Laudo Pericial nº 97/2010 (fls. 41/42 e fls. 150/151), expedido pelo Instituto de Criminalística do CPC Renato Chaves, que concluiu ter o condutor do veículo motorizado dado causa ao acidente, consignando ainda que sobre o exame do local constatou tempo bom, boa visibilidade, sinalização adequada e proibição de ultrapassagem por ambos os lados, além de concluir no sentido de que o veículo causador do acidente trafegava em alta velocidade.
Faz-se necessário ressaltar ainda que, além do referido laudo pericial ter sido expedido por Órgão Oficial (Instituto de Criminalística do CPC Renato Chaves), o que já demonstra sua fé pública, a ora agravante não se insurgiu quanto ao referido laudo e/ou suas conclusões, embora o pudesse ter feito em sede de contestação e/ou alegações finais, o que somente o fez em sede de agravo interno.
Soma-se a isso o fato de que o próprio recorrente reconhece nos autos que o ¿infortúnio¿ ocorreu em razão de uma ultrapassagem sem sucesso, pois havia outro carro em sentido diverso que ofuscou sua visão com farol em alta luminosidade.
Ora, ao trafegar em alta velocidade, bem como ao tentar ultrapassar em local proibido, conclusões estas aferidas pelo laudo pericial não impugnado, para se dizer o mínimo, o condutor assumiu o risco de sua conduta que resultou no óbito do companheiro da autora/agravada, bem como em grave lesão corporal a esta.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATROPELAMENTO. VÍTIMA QUE SOFREU ESCORIAÇÕES E LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DOS MOVIMENTOS DE FLEXÃO E EXTENSÃO DE UM DOS PÉS. PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PENSIONAMENTO POR 07 (SETE) DIAS DE INCAPACIDADE TOTAL, COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RÉ, ORA 2ª APELANTE, QUE POSTULA EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO E A REDUÇÃO DO QUANTITATIVO COMPENSATÓRIO. AUTORA, ORA 1ª APELANTE, QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DESSA VERBA. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS FIXADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL, QUE NÃO FOI IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO, DESDE 2011, DO MÉTODO BIFÁSICO. VALOR ADEQUADO. 1ª APELANTE QUE FOI SOCORRIDA PELA 2ª APÓS O ATROPELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS E CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVES. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA ARITMÉTICA EXTRAÍDA DE PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM HIPÓTESES ASSEMELHADAS. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00013081920118190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 07/02/2018, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2018)
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. Atropelamento de pedestre. Sentença julgando procedente, em parte, o pedido, concedendo indenização de dano moral no valor de R$ 10.000,00. Rateadas as despesas processuais, face à sucumbência recíproca. Honorários de 10% do valor da condenação, arcando cada parte com o pagamento do seu patrono. Recursos de Apelação Cível. M A N U T E N Ç Ã O, pois restou demonstrada a culpabilidade da empresa ré pela prova dos autos. Boletins dos hospitais comprovando as lesões. Laudo pericial que apontou o nexo causal, não impugnado pela ré. Dano moral e sucumbência bem fixados. Único ponto da sentença que merece reparo é quanto ao termo a quo dos juros de mora que deverá ser do acidente. Súmula 54 do STJ. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O, com concessão de honorários advocatícios para a fase recursal. (TJ-RJ - APL: 00086770520148190202, Relator: Des(a). OTÁVIO RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/08/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
Portanto, com guarida nos documentos supracitados, bem como nos demais elementos constantes da instrução, perfaz-se um arcabouço probante capaz de alicerçar o entendimento de que o sinistro decorrente da conduta do motorista da empresa requerida, não tendo a parte recorrente trazido aos autos qualquer comprovação da culpa exclusiva da vítima/autora.
Nessa seara, nos termos do preconizado pelos arts. 186 e 927 do CC/02, é imperiosa a manutenção da empresa agravante ao pagamento da indenização por danos morais e materiais (pensão vitalícia).
Desse modo, nada há a ser reformado na decisão monocrática ora guerreada, eis que em
total conformidade com o entendimento dos Tribunais Pátrios.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. 291/297.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora